Tribunal: TJSP
Processo: 1016907-77.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Ausência de vício – Prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material.
– Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016907-77.2017.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
MARTINS & ARAUJO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. - ME, é embargado
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016907-77.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 11703
2
Voto no 11703
Embargos de Declaração no 1016907-77.2017.8.26.0506/50000
Embargante: Martins & Araujo Comercial e Distribuidora Ltda. ME
Embargada: Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor PROCON
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do
CPC/15 Ausência de vício Prequestionamento da matéria está
adstrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e/ou
erro material.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Martins & Araujo
Comercial e Distribuidora Ltda. ME contra o V. Acórdão de fls. 211/221 do recurso
subjacente, que desproveu o recurso por aquela interposto.
Alega a parte embargante, em resumo, que “o voto condutor é omisso
quanto ao quadro sinóptico da embargante, que evidencia/comprova o registro dos
documentos fiscais, fato este que enseja o cancelamento da autuação em questão.” (fl. 3
sic).
Eis o breve relato.
À luz do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm cabimento
estrito, sendo passíveis de utilização, apenas, quando o pronunciamento judicial contiver
omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
O Acórdão embargado, todavia, foi claro ao consignar, nos seguintes
trechos, que ora se destacam:
“... na espécie, não ocorreu o registro efetivo das notas fiscais, pois,
conforme delineado na r. sentença, em todos os protocolos constou o alerta de erros
(“Campo Tributado ICMS” não está no formato correto” fls. 32 e seguintes), condutas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016907-77.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 11703
3
que, diante da manifesta negligência caracterizada (20 notas fiscais que não foram
corretamente registradas, por culpa da própria empresa fl. 28), levam à imposição da
multa aqui combatida, justamente, porque a empresa-autora incorreu no tipo constante do
art. 7o, § 1o, item “2”, da Lei no 12.685/07, qual seja, repita-se: “deixar de efetuar o
Registro Eletrônico do documento fiscal na forma, prazo e condições estabelecidos pela
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo”. (d.n.)
Não bastasse, bem observou a Fazenda Estadual, em contestação (fls.
129/130), que:
“... em nenhum momento a autora associou as notas fiscais objeto do Auto de
Infração de fls. 28, aos protocolos juntados às fls. 29/74. Mesmo levando em
consideração que todas as notas fiscais ali constantes tenham sido processados
com alerta, não há como afirmar que são as mesmas objeto do Auto de Infração
no00068404.” (fls. 218/219)
Verifica-se, assim, que os fundamentos do r. decisum, ainda que não se
concorde com eles, foram suficientes à resolução da controvérsia, na medida em que,
conforme destacado, o simples registro eletrônico dos documentos fiscais, ainda que
tempestivo o que, na espécie, é duvidoso, já que a empresa-autora não associou as notas
fiscais objeto do Auto de Infração aos referidos protocolos juntados (fl. 2) não comprova,
efetivamente, que foi realizado nas “condições” estabelecidas pela Secretaria da Fazenda
do Estado de São Paulo (art. 7o, § 1o, item “2”, da Lei no 12.685/07).
Percebe-se que, em verdade, os presentes declaratórios visam, apenas,
questionar a correção do acórdão, ao que, porém, não se presta sobredito recurso. O mero
reexame da decisão não é admitido, sob pena de se desvirtuar a própria natureza do
instituto.
Por derradeiro, oportuno registrar que o prequestionamento da matéria está
adstrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. A devida solução da lide não
implica, pois, a menção explícita de dispositivos (STJ, EDcl no AREsp 158.218/RJ, Rel.
Min. OLINDO MENEZES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-1a REGIÃO,
1a T., j. 20.10.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016907-77.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 11703
4
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator